Tribunal: TJES
Processo: 5013792-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013792-97.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALACE BARBOSA MARTINS e outros
AGRAVADO: WANDERSON DE FREITAS BARBOSA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013792-97.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: WALACE BARBOSA MARTINS E JANINE RIBEIRO SALIM MARTINS.

AGRAVADO: WANDERSON DE FREITAS BARBOSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Walace Barbosa Martins e Janine Ribeiro Salim Martins contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Wanderson de Freitas Barbosa, deferiu liminar para reintegrar o autor na posse de imóvel localizado no município de Itapemirim/ES, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Os agravantes alegam ausência de comprovação de posse anterior pelo agravado e defendem que são os legítimos possuidores do bem, com base em contrato firmado entre as partes e nas circunstâncias do negócio jurídico que consideram viciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o agravado preenche os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de liminar possessória; e (II) avaliar se os vícios alegados no contrato de compra e venda firmado entre as partes inviabilizam, de plano, a concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC.

4. O agravado instrui a petição inicial com contrato particular de compra e venda do imóvel, firmado em 30-11-2022, com reconhecimento de firmas, no qual os próprios agravantes constam como vendedores e no qual se estabelece, na cláusula 3ª, que o comprador seria imitido na posse a partir daquela data.

5. A permanência dos agravantes no imóvel após a data prevista para a imissão na posse configura, em cognição sumária, esbulho possessório, sendo o contrato elemento suficiente para comprovar a posse injustamente subtraída.

6. As alegações dos agravantes quanto à simulação do contrato e vícios de consentimento demandam dilação probatória incompatível com a fase liminar da ação possessória, devendo ser discutidas nos autos da ação anulatória própria.

7. O indeferimento da liminar na ação anulatória pelo mesmo juízo reforça a ausência de verossimilhança nas alegações dos agravantes, não havendo justificativa para afastar a presunção de legalidade do contrato que fundamenta o pedido de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contrato de compra e venda com cláusula expressa de imissão na posse constitui, em sede liminar, prova suficiente da posse pelo autor em ação possessória.

2. Alegações de vícios de consentimento no contrato devem ser objeto de dilação probatória em ação anulatória própria, não sendo aptas, por si sós, a afastar a tutela possessória.

3. A manutenção dos vendedores no imóvel após a data de transmissão da posse configura, em análise perfunctória, esbulho possessório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013792-97.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: WALACE BARBOSA MARTINS E JANINE RIBEIRO SALIM MARTINS.

AGRAVADO: WANDERSON DE FREITAS BARBOSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Walace Barbosa Martins e Janine Ribeiro Salim Martins interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 45859093 (autos originários), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Itapemirim nos autos da “ação de reintegração de posse” registrada sob o n. 5001659-42.2024.8.08.0026, proposta contra eles por WANDERSON DE FREITAS BARBOSA, que deferiu a liminar pleiteada “para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da [..] ação” e fixou “prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária”.

Versa a demanda sobre a posse do bem assim descrito na petição inicial: um imóvel localizado na Rua Vanderlei Alves Contaifer, na localidade de Joacima, no Município e Comarca de Itapemirim – ES, confrontando-se frente com a referida rua, fundos com Lincon de Tal, lado direito e lado esquerdo com Udson Camilo Gomes, medindo sete (7,00) merros de frente, oito (8,00) metros nos fundos, por trinta (30,00) metros em cada uma das linhas laterais direita e esquerda, ou seja, com duzentos e vinte e cinco (225,00) metros quadrados.

Nas razões do recurso (id. 9811635) alegaram os agravantes, em síntese, que 1) “em nenhum momento o agravado demonstrou ter tido a posse do imóvel objeto do litígio, de tal sorte que carece dos requisitos a caracterizar esbulho na posse do agravado, pelo contrário, o recibo de compra e venda e as transações para pagamento da dívida demonstram que a posse do bem foi de maneira ininterrupta exercida pelos agravantes, sendo certo que os autos carecem de maior dilação probatória”; e 2) “levando em consideração os documentos acostados aos autos, as transações efetuadas e autos em estágio inicial, a saber, a representação criminal e ação anulatória, somado ao fato de que o agravado não demonstra a imissão na posse do imóvel, além da proteção à moradia”, deve ser dado provimento do recurso.

Requereram “que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, para o fim de anular a r. Decisão que reconheceu o esbulho possessório em desfavor dos agravantes, tendo em vista a falta de demonstração de posse anterior pelo agravado e invasão do imóvel pelos agravantes.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 10912741). Contra tal decisão o recorrente interpôs agravo interno (id 11922460).

Contrarrazões no id 12262251.

O recurso não deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, conforme o disposto nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil. Para tanto, cabe ao autor da ação possessória comprovar, em sede de cognição sumária, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

No caso em tela, o agravado instruiu sua petição inicial com o “Contrato Particular de Compra e Venda” (id 9811644) do imóvel em litígio, firmado em 30 de novembro de 2022, tendo os próprios agravantes como vendedores. O referido instrumento, cujas firmas foram reconhecidas em cartório, prevê em sua cláusula 3ª que “O comprador será imitido na posse mansa e pacífica do imóvel objeto deste instrumento, a partir desta data”.

Este documento constitui prova robusta e, a priori, formalmente válida do negócio jurídico e do direito do agravado à posse do bem. A permanência dos agravantes no imóvel, após a data estipulada para a transmissão da posse, caracteriza, ao menos em uma análise perfunctória, o esbulho possessório.

As alegações dos agravantes de que o contrato foi simulado para garantir uma dívida de agiotagem e que foi assinado sob coação são graves e complexas. Tais vícios de consentimento, se existentes, devem ser objeto de dilação probatória aprofundada nos autos da ação anulatória n. 5002303-82.2024.8.08.0026, não sendo suficientes, por si sós, para desconstituir a presunção de legalidade do contrato na esfera possessória em sede liminar.

Corrobora este entendimento a decisão proferida nos próprios autos da ação anulatória, onde o mesmo juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar dos agravantes para tornar o imóvel indisponível, por entender que “existem questões fáticas que ainda reclamam comprovação acerca do direito invocado” (id 9811645). Ora, se o direito à anulação do negócio não se mostrou provável o suficiente para justificar a restrição de disponibilidade do bem, tampouco pode servir para afastar a presunção de posse justa do agravado, decorrente do mesmo contrato.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez